Tribunal: TJPA
Processo: 0024823-42.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICI
Á
RIO
TRIBUNAL DE JUSTI
Ç
A DO ESTADO DO PAR
Á

Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0024823-42.2017.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL/PA - 8ª VARA CRIMINAL
APELANTE: ALEXSANDRO CORDEIRO (DEFENSOR PÚBLICO: DR. REINALDO MARTINS JUNIOR)

APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS. PLEITO DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE DE FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. VIABILIDADE. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
- A qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inc. I, do Código Penal (rompimento de obstáculo) pode ser comprovada por outros meios de prova além da perícia técnica. Assim, presentes outros elementos probatórios capazes de comprovar o rompimento de obstáculo, não pode ser afastada a qualificadora, à luz da melhor interpretação do art. 167 do Código de Processo Penal.
-

A mera alegação de dificuldade financeira, sem a devida comprovação da hipossuficiência do apelante, não possui o condão da redução da prestação pecuniária. Assim, resta incabível o a redução do quantum de pena aplicada ao apelante, haja vista que a prestação pecuniária pode ser fixada pelo Juízo entre os patamares de 01 (um) a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos nos termos do que dispõe o art. 45, §1º, do CPB, logo, o patamar fixado pelo Juízo de origem - 02 (dois) salários mínimos se encontra entre bem próximo ao mínimo previsto em lei, mostrando-se dentro dos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador diante das peculiaridades do presente caso, não havendo o que se falar em redução.
-De qualquer forma, é certo que, eventual impossibilidade de cumprimento da prestação pecuniária, deve ser comprovada perante o Juízo Vara de Execução das Penas, a quem cabe decidir acerca da sua impossibilidade para efetuar o pagamento, podendo acarretar, inclusive, a conversão da prestação pecuniária em outra pena restritiva de direito.
ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 13 a 20 de outubro de 2020, à unanimidade de votos, conhecer o recurso da Defesa e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém (PA), 20 de Outubro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0024823-42.2017.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL/PA - 8ª VARA CRIMINAL
APELANTE: ALEXSANDRO CORDEIRO (DEFENSOR PÚBLICO: DR. REINALDO MARTINS JUNIOR)

APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ALEXSANDRO CORDEIRO,
às fls. 94/verso, impugnando a r. sentença proferida às fls. 89/94, pelo
MM. Juízo de Direito da 8ªVara Criminal da Comarca da Capita/PA,
que o condenou a pena de
02 (dois) anos e e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto,
pela prática do crime previsto no

art. 155,
§4º, I, do
Código Penal
(Furto qualificado pelo rompimento/destruição de obstáculo).
Sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito (prestação de serviço à comunidade) e prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos.

Consta nos autos
, que, no dia 01/09/2017, por volta de 9h30min, a vítima Vicente de Paula Cardias Ferreira, Taxista, saiu de sua residência na Rua dos Mundurucus, n.º 508, KIT NET E, Bairro Jurunas, para trabalhar, momento em que o ora recorrente, seu vizinho, arrombou a porta de entrada do seu Kit Net com empurrões e adentrou ao local, subtraindo o aparelho televisor de 32 Polegadas, Marca Smart TV Phillips e seu respectivo controle remoto, fugindo, em seguida, da cena do crime com a res furtiva.
Extrai-se que os vizinhos presenciaram o furto qualificado e acionaram a vítima que, logo em seguida, chegou ao local e constatou a veracidade do arrombamento com o furto de sua TV, procedendo as investigações e se certificando que, de fato, o ora recorrente havia praticado o delito.
E, após diligências da Policia Civil esta chegou ao Sr. Sebastião Vitor da Conceição Júnior, que devolveu o produto do crime, alegando que conhece o ora recorrente desde a infância e que ele o procurou suplicando que penhorasse o televisor vez que precisava comprar remédio para um filho doente no Município de Abaetetuba, e ele, com pena do recorrente, forneceu R$150,00 (cento e cinquenta) reais, deixando o aparelho em garantia.
Na fase policial o recorrente confessou ser usuário de drogas desde os 12 anos e que no dia do crime estava drogado e bêbado, que foi até o KIT NET da vítima e subtraiu de dentro do imóvel um televisor de 32 Polegadas, em seguida foi até um conhecido de apelido NECON, tendo trocado por 15 (quinze) petecas de OXI, tendo consumido tudo no mesmo dia.

A Defesa, nas
razões recursais
, às fls. 95/99, requer a desclassificação do tipo previsto no Art. 155, §4º, I, do Código Penal, para o tipo da figura simples, prevista no Art. 155,
caput ̧
do Código Penal, posto que nos autos não se visualiza o assentamento da materialidade delitiva do suposto arrombamento, pela ausência de perícia técnica. Por fim, requer a redução da pena de prestação pecuniária.

Em contrarrazões, às fls. 100/103, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 108/110,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas,
que se manifestou pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se a sentença em todos os seus fundamentos.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

Consoante relatado, a Defesa
, n
as razões recursais, às fls. 95/99, requer a desclassificação do tipo previsto no Art. 155, §4º, I, do Código Penal, para o tipo da figura simples, prevista no Art. 155, caput ̧ do Código Penal, posto que nos autos não se visualiza o assentamento da materialidade delitiva do suposto arrombamento, pela ausência de perícia técnica. Por fim, requer a redução da pena de prestação pecuniária.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente, já que o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório, pois evidenciados todos os elementos da prática do crime de Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Vejamos.

Acerca da qualificadora de rompimento de obstáculo anota a doutrina (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 638):
"Destruir significa desfazer completamente o obstáculo, demoli-lo, ao passo que romper é arrombar, arrebentar, cortar, serrar, perfurar, deslocar ou forçar, de qualquer modo, o obstáculo, com ou sem dano à substância da coisa."

Ora, a princípio, relevante ressaltar que, em que pese não constar dos autos Laudo Pericial apto a comprovar o rompimento de obstáculo, tal circunstância não afasta a incidência da qualificadora, se a prova existente é bastante a comprová-la.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º, I, CP) - SENTENÇA
CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - VIABILIDADE -
PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
-
A qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inc. I, do Código Penal (rompimento de obstáculo) pode ser comprovada por outros meios de prova além da perícia técnica. Assim, presentes outros elementos probatórios capazes de comprovar o rompimento de obstáculo, não pode ser afastada a qualificadora, à luz da melhor interpretação do art. 167 do Código de Processo Penal.
(...)
DESEMBARGADOR WANDERLEY PAIVA - RELATOR VENCIDO EM PARTE) (TJMG - Apelação Criminal 1.0686.17.007887-3/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/05/2018, publicação da súmula em 08/06/2018)
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DECOTE DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE.
AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO CONTIDO NO ART. 155,§2º, DO CP. DESCABIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO PREJUDICADO. -
Se o rompimento de obstáculo faz-se inequivocamente comprovado pela prova oral, a ausência de perícia não obsta a incidência da qualificadora. - Devidamente atestada a prática do delito de furto em concurso de pessoas, tem-se por inviabilizado o acolhimento do pedido de decote da qualificadora prevista no inciso IV, do §4º, do art. 155, do CP. - Ostentando o acusado a condição de reincidente, inadmissível a concessão da causa de diminuição prevista no art. 155,§2º, do CP.
- Reconhecida a atenuante da confissão espontânea pelo d. juiz a quo, tem-se por prejudicado tal pleito. (TJMG - Apelação Criminal 1.0082.16.000735-5/002, Relator(a): Des.(a) Matheus Chaves Jardim , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/09/2017, publicação da súmula em 25/09/2017)

Em verdade, o próprio Código de Processo Penal, em seu art. 167, prevê, na hipótese de haverem desaparecido os vestígios, o suprimento do exame pericial pela prova testemunhal.

No caso dos autos, tenho que restou devidamente demonstrada a incidência da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, senão vejamos:

Na audiência de instrução e julgamento, às fls. 76/77, a vítima foi ouvida confirmando que a porta da sua residência foi arrombada, afirmando ainda que a perícia foi em sua casa e tirou fotos, nos seguintes termos:
¿VICENTE DE PAULA CARDIAS FERREIRA
: que é vítima; que o acusado furtou a sua televisão; que na época morava em um kit net e que quando chegou à rua, os vizinhos alertaram dizendo que o acusado era perigoso e que ele deveria tomar cuidado;

que a sua casa era toda fechada, com portas e cadeados; que no dia do fato, tinha saído para levar o seu carro para lavar e quando retornou foi informado por um vizinho que o acusado estava caminhando pela rua segurando a televisão da vitima e entrou na vila Jardim; que quando chegou na sua residência percebeu que estava com a porta arrombada, que tudo estava revirado e que a televisão e controle havia sumido;
que foi informado por populares que o acusado havia entrado na Vila Jardim; que foi atrás do acusado na referida Vila mas não encontrou ele; que no outro dia foi informado por um vizinho de que o acusado estava numa Praça consumindo drogas; que acionou uma viatura da Policia Militar, porém o acusado não estava mais na referida praça;
que um dos policiais falou que conhecia o acusado pelo apelido de Macaquinho e que iria encontrar ele; que posteriormente o policial identificou a pessoa que havia comprado a televisão
;
que foi para a Delegacia e o acusado foi encontrado e prestou depoimento; que recebeu a televisão na Delegacia por meio do auto de entrega;

que não tem a menor duvida de que o acusado foi quem arrombou o cadeado e a porta de entrada da sua residência e furtou a televisão; que a pericia foi na sua casa e tirou fotos do loca1- que tomou conhecimento de que foi o acusado que furtou a sua televisão, pois todos os vi7* viram ele entrando na casa
¿.

Restou evidenciado também o arrombamento portanto, corroborando com as palavras da vítima, as fotografias juntadas aos autos, às fls. 13/17.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, tais como o Boletim de Ocorrência, a prisão em flagrante do ora recorrente.

Conclui-se, assim, que os elementos constantes dos autos demonstram, com segurança, que a subtração ocorreu mediante o rompimento de obstáculo, motivo pelo qual deve ser mantida a qualificadora prevista no art. 155, §4º, I do Código Penal.

Não merece portanto reforma a sentença guerreada, que devidamente fundamentou a condenação em provas robustas constantes nos autos.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO
(COMETIDO MEDIANTE ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS)
MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
REGIME INICIAL. MODIFICAÇÃO. QUANTIDADE DE PENA E PRIMARIEDADE. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, tais como o depoimento de testemunha policial e a prisão em flagrante do réu poucos minutos após os fatos.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do apelante é medida que se impõe.
3. Diante do quantum de pena aplicada (inferior a quatro anos) e da primariedade do réu, deve ser estabelecido o regime inicial aberto já que uma única circunstância do art. 59 do Código Penal foi considerada desfavorável.
4. As circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis ao réu, sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos porquanto atendidos os demais requisitos do art. 44 do Código Penal.
5. A fixação de regime prisional inicial aberto não se mostra compatível com a segregação cautelar e torna possível a concessão do direito de o réu recorrer em liberdade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, e concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, se por outro processo não estiver preso.
(TJDFT. Acórdão 1175494, 20180110074088APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, , Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/5/2019, publicado no DJE: 6/6/2019. Pág.: 559/570)

Por fim, requer a
redução da pena de prestação pecuniária
.

A defesa se resume a impugnar o valor fixado a título de prestação pecuniária, sem que se faça qualquer prova nos autos que pudesse corroborar com a incompatibilidade entre a pena aplicada e a situação econômica do ora recorrente.

A mera alegação de dificuldade financeira, sem a devida comprovação da hipossuficiência do apelante, não possui o condão da redução pleiteada.

Assim, resta incabível o a redução do
quantum
de pena aplicada ao apelante, haja vista que a prestação pecuniária pode ser fixada pelo Juízo entre os patamares de 01 (um) a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos nos termos do que dispõe o art. 45, §1º, do CPB, logo, o patamar fixado pelo Juízo de origem - 02 (dois) salários mínimos se encontra entre bem próximo ao mínimo previsto em lei, mostrando-se dentro dos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador diante das peculiaridades do presente caso, não havendo o que se falar em redução.
Nestes termos, são os julgados deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ART. 302, CAPUT DA LEI 9.503/97 - TESE DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS CONCLUSIVAS E INSOFISMÁVEIS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. [...] VI - Presente todos os elementos do crime culposo, conduta do agente com a inobservância do dever de cuidado objetivo, resultado lesivo involuntário, previsibilidade do resultado e tipicidade. Impõe-se a condenação do condutor do veículo no tipo do art. 302, caput da Lei de Trânsito. VII - A determinação do valor da prestação pecuniária, resguardado o seu caráter reparatório, não se desvincula do princípio geral da culpabilidade e deve ser fixada segundo a situação econômico-financeira do réu, bem como se adequar a pena ao fim que se espera para repreensão do ilícito, em atenção ao princípio da proporcionalidade, devendo ser fixada de forma razoável, ademais quando inexistem justificativas ao contrário [... Recurso conhecido e improvido. (TJPA. AP 0000113-49.2012.8.14.0007 - Rel. Romulo Nunes - 2ª Turma - jul. 12/06/18)

De qualquer forma, é certo que, eventual impossibilidade de cumprimento da prestação pecuniária, deve ser comprovada perante o Juízo Vara de Execução das Penas, a quem cabe decidir acerca da sua impossibilidade para efetuar o pagamento, podendo acarretar, inclusive, a conversão da prestação pecuniária em outra pena restritiva de direito.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
da presente apelação penal interposta pela
Defesa,
e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer Ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 22 de Outubro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora